Tribunal: TCU
Processo: 032.371/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2460/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.371/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aidee Alves dos Santos (XXX.934.807-XX); Ana Maria da Conceição (XXX.834.767-XX); Antonio Carlos Teixeira Mendes Monteiro (XXX.178.107-XX); Cosmilda Souza Cazumba (XXX.658.697-XX); Edna Menezes (XXX.549.527-XX); Felippe Antonio Nader (XXX.786.437-XX); Luzia Maria da Silva Guimarães (XXX.066.427-XX); Maria das Graças de Souza Carmo (XXX.153.567-XX); Raquel Marta de Lima Nascimento (XXX.684.387-XX); Sérgio Luiz do Rosário Pereira (XXX.718.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.